Tribunal: TJDFT
Processo: 0738814-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA LIMA DE SANTANA, em face ao despacho da Vigésima Quarta Vara Cível, que acolheu escusa do perito e nomeou outro em seu lugar. Na origem, a agravada EDLEUZA BARBOSA DE PAIVA ajuizou ação de conhecimento com pedido de rescisão de contrato de aluguel e indenização. Em resposta, ANA CRISTINA, apresentou contestação e reconvenção com pedido de cobrança dos locativos atrasados e indenização pelos danos causados ao imóvel. Em paralelo, ANA CRISTINA já havia ajuizado ação de despejo por falta de pagamento, distribuída sob o n. 0706003-23.2021.8.07.0001, e cuja liminar foi indeferida. O processo teve seu curso normal e o juízo deferiu a perícia requerida pela autora. Após escusa do perito nomeado, por impedimento para atuar em processo no qual a parte é beneficiária da gratuidade, sobreveio despacho nomeando outro expert. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a perícia seria desnecessária. Ademais, seria necessária a desocupação do imóvel para realizar a prova técnica. E por fim, aduziu que o contrato de aluguel já se encerrou e que a recorrida permanece nele residindo gratuitamente. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Inicialmente, o relator facultou a comprovação dos pressupostos para a gratuidade, bem como oportunizou a manifestação da agravada antes de analisar o pleito liminar. As partes se manifestaram (ID 31558523 e 32703778). Os autos vieram conclusos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do relator. Novamente, foi facultada a manifestação da agravante acerca do cabimento do recurso, eventual vício de dialeticidade e possível supressão de instância, haja vista que o pedido de desocupação do imóvel não fora objeto de apreciação pelo juízo de origem. Sobreveio manifestação em que reiterou o atendimento dos pressupostos legais e requereu o deferimento da tutela provisória para desocupação do imóvel. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição legal, tendo em vista que o desembargador relator encontra-se temporariamente afastado da atividade judicante. Consoante art. 82, §2o, do RITJDFT, incumbe ao substituo legal do relator analisar tão somente os pedidos urgentes, razão pela qual esta decisão se restringirá ao pedido de tutela de urgência, remanescendo ao relator originário a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal e de gratuidade de justiça. O despacho objurgado foi proferido nos seguintes termos: “Vistos, etc. Considerando a petição de ID no 109263150, desconstituo o perito nomeado. Ante o exposto, nomeio o perito JOSÉ NICELES TORRES PEREIRA, regularmente cadastrado na Corregedoria deste Tribunal. Intime-se o perito para aceitação do encargo. Após, proceda-se nos termos da decisão de ID no 106434002.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme já declinado, em paralelo à ação de origem, tramita outra, com pedido de despejo por falta de pagamento, cuja liminar fora indeferida. Os fundamentos do recurso para pleitear a desocupação do imóvel se restringem à falta de pagamento do locativo e ao término do prazo de vigência do contrato, matéria própria da ação de despejo e já em curso. Desta forma, dada a possibilidade de ocorrer litispendência, além da pretensão fugir totalmente ao pedido inicial, e o risco de violar a preclusão, diante da decisão já exarada nos autos associados, não se vislumbra a necessária probabilidade de provimento do recurso, pressuposto inarredável para a concessão da tutela provisória. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Resolvidas as questões urgentes e nada mais havendo a apreciar, aguarde-se o retorno do relator para a regular condução do processo. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator